Tribunal: STF
Processo: RE 288753
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-10-09
Data de publicação: 2001-10-09

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - RAZÕES RECURSAIS QUE
IMPORTAM EM EVIDENTE INOVAÇÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL -
IMPOSSIBILIDADE PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
EXPLÍCITO - SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - VERBA
HONORÁRIA - SUCUMBÊNCIA - CPC, ART. 20, § 3º, C/C O ART. 21,
PARÁGRAFO ÚNICO - INAPLICABILIDADE - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
- A suscitação tardia de matéria constitucional, que apenas
vem a ser deduzida em sede de agravo regimental, não se revela
possível na via recursal extraordinária, em face da ausência de
oportuno prequestionamento explícito do novo tema jurídico.
Precedentes.
- Tratando-se de sucumbência recíproca, e por não haver, um
dos litigantes, decaído de parte mínima do pedido, torna-se
inaplicável o critério previsto no parágrafo único do art. 21 do
CPC, legitimando-se, em conseqüência, a distribuição proporcional,
entre os sujeitos parciais da relação processual, das despesas e da
verba honorária.